Tribunal: TJDFT
Processo: 0754101-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Erro material. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que, por maioria de votos, tornou insubsistente penhora de imóvel, ante o reconhecimento de que merece a proteção da impenhorabilidade de bem de família. Alegação de omissão e contradição no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão e contradição.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
4. A interpretação de determinado dispositivo pelo julgador, contrariamente à tese defendida pelas partes, não dá ensejo aos embargos declaratórios.
5. A omissão sanável por embargos de declaração ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
6. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Sendo evidente que, na ementa do julgado, há erro material, deve ser retificado no julgamento dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 494.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025; TJDFT, EMD 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025.